Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSE COMPARTILHADA DE ANIMAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À PROPRIEDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de os fatos narrados pelo agravante sinalizarem laços afetivos com o cão, tal não respalda, ao menos neste momento processual, deferimento de regime de visita ao animal doméstico.
2. Do que se tem, até o presente momento, há controvérsia quanto à propriedade do animal. Como se depreende das mensagens de texto colacionadas pelo próprio agravante (conversa entre a agravada e M.M.), a agravada se refere ao cão como sendo de sua propriedade, vedando, ao que parece, visita do agravante ao animal depois que esse, alegadamente, a ameaçou.
3. Diante desse cenário, necessário aguardar a instrução probatória a fim de colher elementos de convicção, visando a elucidar o verdadeiro proprietário do animal, a extensão da aparente animosidade que se instalou entre as partes com o fim do relacionamento e, como bem definido na decisão agravada, como “seria perfectibilizada essas visitas”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.